Tribunal: CARF
Processo: 16692.720782/2014-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16692.720782/2014-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.867 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
INDUSTRIA NACIONAL DE AÇOS LAMINADOS INAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Maysa
de Sa Pittondo Deligne, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Suplente
convocada), Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente
a Conselheira Cynthia Elena de Campos.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 15-45.705,
proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Salvador/BA, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL
(PIS)
Período de apuração: 01/08/2005 a 31/08/2005
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
A insuficiência da apresentação de prova inequívoca mediante documentação hábil e
idônea acarreta a negação de reconhecimento do direito creditório, em face da
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16692.720782/2014-08
Fl. 1113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08

impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do pretenso
crédito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ de Salvador (BA) e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o despacho decisório que
homologou
parcialmente
as
Declarações
de
Compensação
-
DCOMP
no
12209.43328.150509.1.7.04-4965 e no 07953.41091.301009.1.3.04-4588, decorrentes
de suposto pagamento a maior e/ou indevido relativo à Contribuição para o Programa de
Integração Social – PIS não cumulativo, referente ao período de agosto de 2005.
2. O Despacho Decisório, às fls. 342 a 346, apresentou os seguintes fundamentos:
I. Foi enviado Termo de Intimação Fiscal no 01/2013, em que foi solicitado ao
contribuinte que fornecesse informações/esclarecimentos necessários à
comprovação da regularidade da compensação efetuada, apresentando as
razões do recolhimento a maior e/ou indevido que ensejaram a compensação,
bem como a comprovação dos fatos através da apresentação dos documentos
que lhes dão suporte.
II. Em resposta, resumidamente, apresentou a justificativa de que na DCTF
entregue em 07/10/2005 o valor devido da Contribuição para o PIS era de R$
470.535,51; posteriormente, DCTF retificadora entregue em 17/04/2009
apontava como valor pago do tributo o montante de R$ 461.667,68
(quatrocentos e sessenta e um mil, seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e
oito centavos) e, assim, "Com a redução do tributo a pagar de PIS/PASEP,
temos um pagamento a maior no valor de R$ 8.857,83, sendo, portanto essa a
origem do crédito deste PER/DCOMP" (fl. 52). Acrescentou ainda que
"Importante ressaltar que houve um erro de preenchimento neste PER/DCOMP,
pois no campo onde se lê valor original do credito inicial foi informado o valor
de R$ 470.535,51, quando o valor correto deveria ser R$ 8.857,83".
III. Nova intimação fiscal foi enviada solicitando alguns detalhes necessários
para que se pudesse analisar a procedência do pleito.
IV. Quando da transmissão do pedido de ressarcimento, a matéria encontrava-
se regulamentada pela IN SRF no 900/2008. Segundo seu art. 65, a autoridade
competente para decidir sobre o ressarcimento poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório à apresentação de documentos
comprobatórios do referido direito.
V. A Lei no 9.784/99, em seu art. 36, prevê que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado.
VI. Levando-se em consideração o informado nos demonstrativos e declarações
preenchidos pelo contribuinte e o informado em resposta à intimação, o valor
que teria disponível para compensar seria de R$ 8.857,83 (oito mil, oitocentos e
cinqüenta e sete reais e oitenta e três centavos); não havendo saldo para
compensar a DCOMP no 07953.41091.301009.1.3.04-4588.
VII. Consulta ao sistema do Sief / Fiscalização Eletrônica / Analisar Valores /
Pagamento demonstra que há um saldo disponível para ser utilizado no
montante de R$ 8.857,83 (oito mil, oitocentos e cinqüenta e sete reais e oitenta e
Fl. 1114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08

três centavos), valor coincidente com a justificativa para compensação da
DCOMP no 12209.43328.150509.1.7.04-4965. E, assim, não há mais saldo a ser
compensado, sendo assim, a DCOMP no 07953.41091.301009.1.3.04-4588 deve
ser não homologada.
3. Por sua vez, a contribuinte, Irresignada, com a decisão, apresentou manifestação de
inconformidade, às fls. 357 a 362, alegando, em síntese, que:
a) A INAL (Indústria Nacional de Aços Laminados S/A- incorporada pela
Companhia Metalúrgica Prada- CNPJ 56.993.900/0001-31), aderiu ao
parcelamento alternativo (Programa de Recuperação Fiscal- REFIS), em 11 de
dezembro de 2000.
b) As regras desse parcelamento previam que o débito consolidado deveria ser
pago em 60 prestações iguais e sucessivas acrescidas da TJLP; porém, para os
optantes da segunda fase da adesão, o artigo 3o, da Lei no 10.189/2001,
determinava o pagamento de duas prestações mensais nos primeiros seis meses,
de forma que a primeira e a segunda fase se igualassem quanto aos períodos dos
pagamentos.
c) No mais, com base no art. 49 da Lei no 9.964/2000, as pessoas jurídicas
poderiam optar, durante o período em que submetidas ao REFIS, pelo regime de
tributação com base no lucro presumido. A INAL fez essa opção no período ora
considerado.
d) A seguir, de acordo com a intimação no 131, de 28 de fevereiro de 2007 (doc.
10), nos autos do processo de parcelamento no 10168.000222/2007-58, foi
proferida decisão no sentido de que a empresa não quitou o REFIS,
remanescendo a quantia de R$ 495,62.
e) Ainda, segundo essa decisão, a falta de quitação indica que a empresa pagou
as prestações menores que as devidas, e, com isso, teria mantido a opção pelo
Lucro Presumido, no segundo semestre de 2005. Isso ocasionou a sua exclusão
do Programa, nos termos do artigo 55, II, da Lei n. 9.964, de 10 de abril de
2000, e Pela Portaria n. 1.534, de 7 de fevereiro de 2007.
f) Mais adiante, foi intimada, em 20/02/2009 (Intimação no 21/2009, doc. 11) a
apresentar DIPJ retificadora para o período de 07/2005 a 12/2005, de modo que
o regime de apuração passasse a ser a do lucro real.
g) Face a mudança de regime de tributação, alterou-se também a sistemática de
apuração do PIS e da COFINS, que passaram- do primeiro para o segundo
semestre/2005- de regime cumulativo para o regime não cumulativo.
h) Desta forma, prosseguiu a INAL na retificação das suas obrigações
acessórias (DCTF original e retificador, DACON original e retificador, docs.
8,9,13 e 14), o que resultou em um crédito decorrente de pagamento indevido ou
a maior de PIS não cumulativo, no valor de R$470.535.51. pleiteado nas
PER/DCOMP's objeto do despacho decisório então combatido.
i) Ao contrário do informado pela própria Contribuinte- em resposta ao Termo
de Intimação Fiscal n. 01/2013-, portanto, o crédito total utilizado no valor de
R$470.535,51 é legítimo, líquido e certo.
j) As informações corretas, a respeito do crédito utilizado, podem ser
sintetizadas da seguinte forma:
Fl. 1115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08
 Não houve erro no preenchimento da PER/DCOMP
1209.43328.150509.1.7.04-4965, isto é, não é equivocada a informação
de que o crédito total corresponde a R$470.535,51;  Houve erro na DCTF retificado
esse crédito,pois alterou o valor do crédito original de R$470.535,51
para R$461.677,68, o que faria concluir, de maneira errada, pela
existência de um saldo a compensar de apenas R$8.857,83 (diferença
entre o montante declarado no original e na retificadora);  Ao se analisar o DACON
não há PIS a pagar, tendo em vista que os créditos apurados naquele
período foram superiores aos débitos considerados (sistemática não
cumulativa adotada para o segundo semestre/2005)
k) Conclui-se, portanto, que houve mero erro material no preenchimento da
DCTF retificadora ativa, uma vez que o valor informado do PIS (regime não
cumulativo) não reflete o valor apurado no DACON retificador ativo.
l) Enquanto, pelo comparativo entre DCTF's original e retificadora, chega-se ao
valor de crédito no montante de apenas R$8.857,93, ao se cotejar as DACON's,
original e retificadora, verifica-se um crédito total de R$470.535,51 para o
mesmo período.
m) Desta forma, o crédito a ser considerado para efeitos de análise das
DCOMP's n. 12209.43328.150509.1.7.04-4965 e 07953.41091.301009.1.3.4588
é o de valor total originário de R$470.535,51, montante suficiente para quitar os
débitos compensados em sua integralidade.
4. A contribuinte finaliza requerendo que "seja reformado o Despacho Decisório ora
impugnado, para reconhecer e homologar, em sua totalidade, a DCOMP no
07953.41091.301009.1.3.4588 extinguindo-se o crédito tributário correspondente".
5. Requer ainda que "caso não se entenda pela homologação da DCOMP em questão,
seja convertido o feito em diligência para comprovação da existência, liquidez e certeza
do crédito utilizado".
Cientificada dessa decisão em 30/04/2019, conforme Termo de Ciência de fl. 543,
a contribuinte apresentou Recurso Voluntário, na data de 30/05/2019, pugnando pelo provimento
do recurso e homologação integral da compensação efetuada, com a consequente extinção do
crédito tributário exigido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário, bem
como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
Entendo, contudo, pela necessidade de conversão do processo em diligência para verificar a
validade e montante do crédito pleiteado pelo sujeito passivo.
Trata-se de Declarações de Compensação formulado, transmitido em 15/05/2019
e 30/10/2009, visando o aproveitamento de crédito de PIS decorrente de pagamento indevido ou
a maior realizado na competência de agosto/2005.
Fl. 1116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08

Antes do Despacho Decisório, a autoridade administrativa intimou a Contribuinte
para que apresentasse as provas que legitimassem o crédito pleiteado. Após a resposta, sobreveio
Despacho Decisório (fls. 342 a 346) homologando parcialmente as DCOMPs até o limite do
crédito reconhecido no valor de R$ 8.857,83.
A Contribuinte apresenta manifestação de inconformidade e junta aos autos cópia
do PER/DCOMP, do DARF do pagamento a maior, e da DCTF original e retificadora, DACON
original e retificador a fim de comprovar o alegado direito creditório.
A DRJ manteve o Despacho Decisório e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade por entender que a Contribuinte não fez prova dos lançamentos contábeis, não
apresentando documentos hábeis e idóneos a comprovação do crédito.
Em Recurso Voluntário a Recorrente aduz, em síntese, que se equivocou quanto
às informações prestadas à Fiscalização, e explica o seguinte:
(i) à época, apresentou sua Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
– DCTF, referente ao mês de agosto/2005, informando o PIS a pagar no valor de
R$ 470.535,51 (Doc. 08), e, por isso, efetuou o recolhimento da PIS neste mesmo
valor (R$ 470.535,51), conforme comprovante de pagamento do DARF anexo
(Doc. 09), recolhido em 15/09/2005;
(ii) após verificações internas devido a mudança na sistemática de apuração do
PIS/COFINS em razão da exclusão do REFIS, constatou-se que o valor
originalmente informado na DCTF estava incorreto, sendo significativamente
menor do que aquele que, de fato, deveria ter sido recolhido a título de PIS com
relação ao mês em referência;
(iii) houve erro na DCTF retificadora ativa, a qual não reflete o direito a esse
crédito, pois alterou o valor do crédito original de R$ 470.535,51 para R$
461.677,68, o que, equivocadamente, fez concluir pela existência de crédito de
apenas R$ 8.857,83.
(iv) todavia, ao analisar a DACON original e a retificadora ativa do mês de
agosto/2005, enviado antes do Despacho Decisório, é possível verificar que
existe, na verdade, um valor de R$ R$ 470.535,51 a recuperar, uma vez que no
mês de agosto/2005 não houve PIS a ser recolhido, razão pela qual pleiteou-se o
valor integral da DARF paga em 15/09/2005.
Em seu Recurso junta aos autos, além das cópias da DCOMPs; DARF de
pagamento; das DCTFs original e as duas retificadoras e da DACON original e retificadora
(registre-se TODAS apresentadas antes do Despacho Decisório), toda a apuração do COFINS e
da COFINS do período analisado a fim de demonstrar o seu equívoco (fls. 631 a 648). Não há,
no entanto, a comprovação da DCTF retificadora esclarecendo o equivoco.
Vejamos:
Impende consignar que o crédito tributário da Contribuinte e seu direito à
restituição/compensação não nascem com a apresentação de qualquer declaração (a exemplo, a
Fl. 1117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08

DCTF), mas sim com o pagamento indevido ou a maior. A apresentação da DCTF retificadora
não é requisito imprescindível à homologação da compensação, desde que a certeza e liquidez do
indébito tributário estejam comprovadas por outros meios nos autos do processo administrativo.
Nesse sentido, é o Parecer Cosit no 02/2015, de 28 de agosto de 2015, cuja ementa
transcrevo abaixo:
“NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO DA DCTF
DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA RETIFICAÇÃO DA
DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito
apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das informações
prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do disposto
no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da
competência da autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o
fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não
homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no
1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral
daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder.
Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão
julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia à instância
administrativa por parte do sujeito passivo.
(...)”. (grifou-se)
Noutras palavras, a inexistência de DCTF retificadora não pode servir de óbice
para a apreciação de documentos que legitimem a existência do crédito.
No caso em estudo, a Recorrente reconhece que a DCTF ativa no momento da
decisão apresentava erros a gerar créditos menores que aqueles requeridos, mas que da análise
dos DACONs original e retificador, apresentados antes do Despacho Decisório, seria
possível enxergar o real valor recolhido indevidamente.
Inicialmente, em manifestação de inconformidade, a Recorrente não trouxe outros
documentos fiscais a avalizar seus argumentos, razão pela qual a DRJ manteve o Despacho
Decisório. Todavia, como acima descrito, em seu Recurso Voluntário o Contribuinte trouxe,
além as documentação antes apresentada, novos documentos que sugerem a existência do crédito
(apuração do PIS e da COFINS do período), razão pela qual entendo que o processo não está
apto a ser julgado no presente momento.
Fl. 1118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08

No processo administrativo tributário federal as provas que se pretende dispor
devem ser apresentadas na impugnação do contribuinte, precluindo seu direito fazê-lo em outro
momento processual (art. 16 e seus parágrafos, do Decreto Lei no. 70.235/72).
Entretanto, no tocante à prova documental, nada obstante a lei prever as hipóteses
para a sua apresentação a posteriori, ex vi, art. 16, § 4o, do Decreto Lei no. 70.235/72, tal regra é
flexibilizada. Diferente do que ocorre no processo civil, no qual o juiz está limitado ao exame
dos fatos e provas apresentadas nos autos (verdade formal), o órgão julgador fiscal pode,
inclusive de ofício, na condução processual, buscar complementos (via diligências e perícias,
entre outras) para suprir omissões ou irregularidades levadas a efeito pelas partes, visando a
busca da tão prestigiada verdade material.
Assim, em respeito ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa,
na busca da verdade real no processo administrativo tributário, é cabível oportunizar à
Recorrente uma melhor análise pela unidade de origem quanto ao crédito pleiteado.
Importante salientar que não pode o CARF suprir deficiência instrutória ainda que
em sede de compensação. Observa-se que nem a autoridade de origem, nem a DRJ, se
pronunciaram sobre os novos documentos apresentados pelo Contribuinte, que podem impactar
diretamente na apuração dos valores envolvidos no pedido de compensação.
As autoridades administrativas não podem deixar de analisar a materialidade dos
débitos e créditos em compensação, caso contrário restará comprometida a própria regularidade
do processo administrativo de restituição e compensação de tributos, cuja consequência é
declaração de nulidade, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72.
Diante dessas considerações, à luz do art. 29, do Decreto n.o 70.235/721, proponho
a conversão do presente processo em diligência para que a autoridade fiscal de origem:
(i) intime a Recorrente para apresentar, além dos documentos já juntados aos
autos, cópia dos documentos fiscais e contábeis entendidos como necessários para que a
fiscalização possa confirmar o crédito tomado pelo contribuinte (notas fiscais emitidas, as
escritas contábil e fiscal e outros documentos que considerar pertinentes).
(ii) elaborar relatório fiscal conclusivo considerando os documentos e
esclarecimentos apresentados, informando se os dados trazidos pelo contribuinte estão de acordo
com sua contabilidade, veiculando análise quanto à validade do crédito informado pelo
contribuinte e a possibilidade de seu reconhecimento no presente processo.
Concluída a diligência e antes do retorno do processo a este CARF, intimar a
Recorrente do resultado da diligência para, se for de seu interesse, se manifestar no prazo de 30
(trinta) dias.
É como proponho a presente Resolução.
(documento assinado digitalmente)

1 "Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar
as diligências que entender necessárias."
Fl. 1119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3402-002.867 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16692.720782/2014-08

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 1120
DF CARF MF
Documento nato-digital